Tribunal: TJDFT
Processo: 0719253-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719253-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: LUIZ CARLOS TEIXEIRA AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Declaratória no 0704935-14.2021.8.07.0009, deferiu o pedido de tutela de urgência do agravado, determinando a suspensão dos descontos realizados no contracheque do agravado referente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Em suas razões recursais, o banco agravante aduz a necessidade de reforma da decisão. Sustenta que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável foi celebrado com livre e espontânea vontade do agravado. Destaca que a margem consignável garante a liquidez e amortização dos débitos no cartão de crédito consignado, sendo indevido o cancelamento tendo em vista o saldo devedor em aberto. Afirma que a liberação da margem consignável incorrerá em prejuízos para a instituição bancária, uma vez que terá sua garantia mitigada ou até desconstituída, permitindo que o agravado contraia novas dívidas. Ressalta que o intuito do autor/agravado é alterar unilateralmente o contrato, tendo inclusive utilizado do crédito concedido pelo banco. Defende que a multa imposta é desproporcional e desarrazoada. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada para revogar a suspensão dos descontos realizados no contracheque do agravado. Preparo recolhido ID 26559795. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada no que tange ao deferimento do pedido da antecipação de tutela do agravado(ID 92504550 dos autos originários): (...) No caso em tela, verifico que a probabilidade do direito alegado pelo autor está amparada em prova idônea, uma vez que sua narrativa denota aparente abusividade do tipo de contratação por ele realizada junto ao réu, além de ter demonstrado em seu contracheque (ID n. 88385963) o desconto realizado pela instituição a título de "Reserva de margem para cartão de crédito", de fevereiro de 2017 até a presente data. Quanto ao perigo de dano, este se consubstancia na probabilidade de oneração excessiva do autor e no comprometimento ad aeternum de parte de sua margem consignável, uma vez que a parte relata que a dívida praticamente não é amortizada por meio dos descontos. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que é possível restituir às partes o “status quo ante” no caso de improcedência do pedido - podendo o réu retomar os descontos em folha. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu no contracheque do autor em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes (no 11131388), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada novo desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$ 20.000,00. Determino ainda a exibição do referido contrato pelo réu, nos seus integrais termos, a ser juntado a estes autos no mesmo prazo da contestação. (...) Trata-se de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso em análise, o autor/agravado, afirma que o banco réu/agravante agiu de forma fraudulenta e com intuito de ludibriar o contratante no momento da elaboração do negócio jurídico, pois formalizou contrato diferente do oferecido. Sustenta que o empréstimo é abusivo, tendo em vista que os descontos realizados não abateriam o saldo devedor, estabelecendo uma dívida eterna. Observa-se, contudo, que a comprovação da alegada má-fé necessita de dilação probatória, pois, inexistente prova de vício de consentimento quanto à contratação, não se pode, neste momento processual, simplesmente afastar a validade do negócio jurídico, inclusive, considerando inexistir nos autos o instrumento hábil a permitir a verificação da efetiva aceitação do autor/agravado, o que recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes, inclusive, considerando que, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato ora questionado. Lado outro, considerando que o contrato ora questionado (ID 26559800) foi firmado há mais de cinco anos; considerando o valor descontado no importe de 5% (cinco por cento) do salário; considerando a renda percebida pelo autor, ora agravado (ID 88385963 dos autos originários); considerando, a priori, o não comprometimento da sua subsistência; e, por fim, considerando a presunção de solvência da instituição financeira ré, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida. Ademais, do extrato de pagamento detalhado da aposentadoria recebida (ID 88385962 dos autos originários) é possível verificar a informação de que o desconto do Banco BMG /A se trata de empréstimo consignado, não sendo crível que, ao longo de mais de cinco anos, não tenha o agravado consultado o seu contracheque e se apercebido da real modalidade dos descontos. Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como devida a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 18 de junho de 2021 15:06:42. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador